Tribunal: TJDFT
Processo: 0754495-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIALETICIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. FUNDAMENTO DESCONEXO AO OBJETO DA DEMANDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado. O recorrente fundamenta seu recurso em teses jurídicas e administrativas referentes à percepção da gratificação de preceptoria.
II. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
III. Na espécie, não estão presentes os vícios alegados. Da leitura da sentença e do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado é fácil constatar que o Distrito Federal agita questões estranhas ao objeto da demanda, que versa sobre a percepção de 13o salário. A pretensão da parte embargada não se refere ao recebimento de Gratificação de Preceptoria.
IV. Sendo a dialeticidade pressuposto recursal e não observada nos presentes embargos, os embargos de declaração não merecem ser conhecidos.
V. Embargos não conhecidos. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95